Tribunal: STF
Processo: ARE 1505472
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE INQUÉRITO CIVIL REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EVIDÊNCIA DE PREJUÍZOS À POPULAÇÃO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AO NECESSITADOS. DIREITO FUNDAMENTAL GARANTIDO NA CF/88. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. A autonomia da Defensoria Pública não pode se constituir em empecilho para a concretização do direito à assistência jurídica integral e gratuita, uma vez que não se está diante do poder discricionário do órgão, mas de direito fundamental consagrado na Constituição Federal e de observância inarredável. Logo, comprovada a carência de defensores públicos na Comarca, através de Inquérito Civil realizado pelo Ministério Público Estadual, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que obriga a designação de Defensores Públicos na Comarca de Catolé do Rocha” (eDOC 6 – ID: 81788e64)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 134; e 165, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser viável o Poder Judiciário determinar a designação de Defensores Públicos na Comarca de Catolé do Rocha.



    Alega-se que é indevida a utilização da ação civil pública para o direcionamento da atividade discricionária do Administrador quanto à implantação de políticas públicas.



    Argumenta-se que a gerência de recursos públicos e a realização de políticas públicas é tarefa que incumbe exclusivamente à Administração Pública, não podendo ser suprida na via eleita pelo Ministério Público, não possuindo a Lei da Ação Civil Pública o escopo de ensejar a quebra da independência entre os Poderes (eDOC 15 – ID: 9fc0ea89, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado e que, no caso, a constatação quanto à a ausência de Defensores Públicos junto a Comarca de Catolé do Rocha foi realizada por meio da Promotoria de Catolé do Rocha, que instaurou o Inquérito Civil nº 017.2013.000050 para fins de apurar a responsabilidade do Estado da Paraíba pela não prestação de assistência jurídica por parte da Defensoria Pública do Estado da Paraíba na Comarca de Catolé do Rocha, restando demonstrado o prejuízo ao acesso à justiça para os residentes do local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, por proêmio, ressalte-se que nossa Carta Magna contempla no inciso LXXIV, art. 5ª que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 



    Já o art. 134 da Constituição Federal assegura “A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. " 



    No caso dos autos, observa-se que foi instaurado perante a Promotoria de Catolé do Rocha Inquérito Civil nº 017.2013.000050 para fins de apurar a responsabilidade do Estado da Paraíba pela não prestação de assistência jurídica por parte da Defensoria Pública do Estado da Paraíba na Comarca de Catolé do Rocha.



    No relatório final do Inquérito Civil, constatou a ausência de Defensores Públicos junto a Comarca de Catolé do Rocha, prejudicando o acesso à Justiça para aos cidadãos hipossuficientes. Restou, ainda, que a celeridade na prestação jurisdicional resta comprometida, em razão do adiamento de inúmeras audiências judiciais, o que implica em ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo.



    Ademais, restou demostrado que nas Unidades Prisionais não há assistência para os apenados, prejudicando a obtenção dos benefícios da execução penal a que têm direito.



    (...)



    Por fim, entendo justificada a intervenção estatal nesses casos, ante a ocorrência de arbitrária recusa governamental em conferir significação real ao direito ao amplo acesso à justiça (art.5. LV da CF), tornar-se-á plenamente legítima (sem qualquer ofensa, portanto, ao postulado da separação de poderes), sempre que se impuser, nesse processo de ponderação de interesses e de valores em conflito, a necessidade de fazer prevalecer a decisão política fundamental que o legislador constituinte adotou.



    (...)



    Por fim, não se diga que compete tão somente à Defensoria Pública a organização de sua estrutura funcional, de maneira que ao Poder Judiciário seja vedado interferir na atuação funcional daquela instituição, sob o argumento de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, porquanto a autonomia da Defensoria Pública não pode se constituir em empecilho para a concretização do direito à assistência jurídica integral e gratuita, uma vez que não se está diante do poder discricionário do órgão, mas de direito fundamental consagrado na Constituição Federal e de observância inarredável. Logo, pelas razões acima expostas, deve ser mantida a decisão de primeiro grau” (eDOC 6 – ID: 81788e64)  



    Pois bem.



    Inicialmente, registro que esta Corte constitucional possui a orientação de que é permitida a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quanto verificada ofensa a direitos fundamentais.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à necessidade de designação de Defensores Públicos na Comarca de Catolé do Rocha, ante à notável fragilização das garantias à assistência jurídica integral e gratuita e, consequentemente, ao acesso ao judiciário.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 847 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 887.671 da repercussão geral, assentou que ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT” (RE 887671, Rel. Min, Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2023)



    Registro, no entanto, que a própria tese fixada no Tema 847 estabelece exceções, uma vez que cabe à defensoria demonstrar que está observando as condições do caput e § 2º do art. 98 do ADCT:



    “Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.



    § 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo.



    §2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.”



    A propósito, transcrevo o trecho do Ministro Alexandre de Moraes, que bem esclarece o ponto:



    “(...)



    Feitas todas essas observações, Senhor Presidente, não vislumbro, na hipótese dos autos, motivos suficientes e aptos a autorizar a excepcionalíssima atuação do Poder Judiciário na execução de políticas públicas, dada a ausência de violação aos critérios estabelecidos no art. 98 do ADCT.



    No entanto, em atenção ao disposto no art. 2º da EC 80/2014, que introduz o art. 98 ao ADCT, ressalta-se que o Poder Judiciário, quando devidamente demandado para esta finalidade, poderá exigir do Poder Público que apresente o planejamento da execução do referido normativo transitório, sem que se configure ofensa ao princípio da separação dos poderes, a fim de que sejam observados os critérios estabelecidos pelo constituinte.



    Ante todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Extraordinário.



    Por fim, fixo a seguinte tese para o Tema 847 da Repercussão Geral:



    O Poder Judiciário pode determinar o provimento de defensores públicos em comarca desamparada do referido serviço, quando efetivamente comprovado o desrespeito aos critérios estabelecidos no caput e § 2º do artigo 98 do ADCT, incluído pela EC 80/2014.



    É o voto.” (RE 887671, Rel. Min. Marco Aurélio; Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Voto Min. Alexandre de Morais, p. 36 e 37 do acórdão)



    Percebe-se que há, portanto, um importante elemento cuja devida manifestação pela Corte de origem restou ausente, qual seja, se a política de lotação promovida pela Defensoria Pública observou os critérios previamente definidos pela própria instituição, notadamente quanto ao disposto no art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Assim, conclui-se que o acórdão recorrido nada tratou sobre os parâmetros fixados no art. 98 do ADCT, de modo a avaliar se a Defensoria Pública estava cumprindo com os critérios constitucionais ao organizar a lotação de seus defensores de acordo com a ordem de preferência das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem, para que seja proferido novo julgamento à luz do tema 847 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente